Tribunal: STF
Processo: ARE 1548009
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Serviço Social do Comércio - SESC, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ENTIDADES NÃO ATUANTES NA EXIGIBILIDADE DA EXAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VERBAS INDENIZATORIAS. NÃO INCIDÊNCIA. I. Cumpre à União Federal a instituição, arrecadação e repasse das contribuições das terceiras entidades, de modo que a relação jurídico-tributária se forma entre ela e o contribuinte, como sujeito ativo e passivo, respectivamente, do tributo. II. As entidades não atuam na exigibilidade da exação. Elas apenas recebem posteriormente o resultado da arrecadação, repasse de ordem exclusivamente orçamentária. Se deixar de haver a contribuição, deixarão de receber. III. Dessa forma, nas ações em que se discute a inexigibilidade das contribuições às terceiras entidades sobre verbas indenizatórias, a legitimidade para figurar no polo passivo da demanda é somente da União, tendo as entidades às quais se destinam os recursos arrecadados mero interesse econômico, mas não jurídico. IV. No caso dos autos, cumpre ressaltar que a contribuição social consiste em um tributo destinado a uma determinada atividade exercitável por entidade estatal ou paraestatal ou por entidade não estatal reconhecida pelo Estado como necessária ou útil à realização de uma função de interesse público. V. O salário-de-contribuição consiste no valor básico sobre o qual será estipulada a contribuição do segurado, é dizer, é a base de cálculo que sofrerá a incidência de uma alíquota para definição do valor a ser pago à Seguridade Social. Assim, o valor das contribuições recolhidas pelo segurado é estabelecido em função do seu salário-de-contribuição. VI. Dispõe o artigo 28, inciso I da Lei n° 8.212/91, que as remunerações do empregado que compõem o salário-de contribuição compreendem a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou contrato, ou ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. VII. No tocante à incidência das contribuições destinadas a terceiras entidades (Sistema "S", INCRA e salário-educação), verifica-se da análise das legislações que regem os institutos - art. 240 da CF (Sistema "S"); art. 15 da Lei ré) 9.424/96 (salário educação) e Lei tf 2.613/55 (INCRA) - que possuem base de cálculo coincidentes com a das contribuições previdenciárias (folha de salários). Apesar da Lei n° 9.424/96, quanto ao salário educação, referir-se à remuneração paga a empregado, o que poderia ampliar a base de incidência, certamente também não inclui nessa designação verbas indenizatórias. VIII. Cumpre ressaltar que o revogado art. 94 da Lei n° 8.212/91 também dispunha que a Previdência Social somente poderia arrecadar e fiscalizar as contribuições devidas a terceiros desde que tivessem a mesma base de cálculo das contribuições incidentes sobre a remuneração paga ou creditada a segurados. O referido regramento também se repete na Lei n° 11.457/2007, nos artigos 2° e 3°. IX. As verbas pagas a titulo de férias indenizadas, abono pecuniário de férias não excedente a 20 dias e abono família possuem caráter indenizatório, não constituindo base de cálculo das contribuições previdenciárias. X. As verbas pagas a título de salário-maternidade e prêmio por desligamento de funcionário apresentam caráter salarial e, portanto, constituem base de cálculo das contribuições previdenciárias. XI. Apelação da União Federal improvida. Remessa oficial e apelação da parte impetrante parcialmente providas. Apelações do SEBRAE, do SENAC, do SESI, do SENAI e do SESC prejudicadas. (APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA N° 0022579-62.2014.4.03.6100, da 1ª Turma do TRF-3, Relator Des. Valdeci dos Santos, j. 13.6.2017). 



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 195, I, 201, § 11, e 240 da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Observa-se que, no que tange à violação ao art. 240 da Constituição, lastreada na tese de que todo valor recebido pelo empregado deve integrar base de cálculo destinada ao SESC, as razões recursais estão dissociadas daquilo que fora decidido pelo Tribunal de origem. 



    Isso porque foi acolhida preliminarmente a ilegitimidade passiva do Recorrente, o que gerou a extinção do processo sem resolução de mérito, não tendo o acórdão recorrido adentrado no mérito em relação ao pedido do SESC (limitação da base de cálculo das contribuições a ele destinadas). Nesse contexto, é aplicável o entendimento vertido na Súmula nº 284/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido:



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação rescisória. Ausência das hipóteses previstas no art. 966 do CPC. Ausência de impugnação específica no recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 284/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. 2. A parte recorrente, em seu recurso extraordinário, não se desincumbiu do ônus da impugnação específica, limitando-se a afirmar, genericamente, que houve ofensa a dispositivo constitucional. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1440752 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-s/n 19-12-2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1358410 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe-067 05-04-2022)



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÕES AO SAT. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE ABONOS DE FÉRIAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. DISCUSSÃO ACERCA DA INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA BASEADA NA NATUREZA DA VERBA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Quanto às contribuições ao SAT, eventual reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 3. A discussão sobre a exigibilidade da contribuição previdenciária sobre abonos de férias dos arts. 143 e 144 da CLT está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 4. Relativamente aos adicionais noturno, de insalubridade, de periculosidade e às horas-extras, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é firme no sentido de ser infraconstitucional a discussão acerca da incidência de contribuição previdenciária baseada na natureza da verba. 5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (RE 1327735 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 20-09-2021).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente